Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido, o qual manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida IMPORT CAR a restituir à autora a quantia de R$ 15.121,00, correspondente a entrada do veículo, e condenar ambas, de forma solidária, a restituir o valor correspondente ao guincho (R$ 350,00) e as 18 prestações pagas pela autora no valor de R$ 971,22, perfazendo o montante de R$ 17.831,96, bem como de todas as prestações que vierem a ser pagas a partir da prestação vencida em 10/09/2022, abstendo-se de colocar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por dano moral.
2. Nos embargos declaratórios, o Banco Bradesco alega que o acórdão foi omisso por não se pronunciar sobre pedido expresso da requerida no sentido de que a corré devolvesse ao banco todos os valores recebidos em razão do financiamento concedido.
3. Preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil que: "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."
4. Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou o tema com a profundidade necessária, pontuando cada questão posta em discussão. Ademais, de modo diverso do alegado pela embargante, não houve em seu recurso pedido expresso no sentido pretendido.
6. Pelo que se observa, deseja o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam a tal mister.
7. Dessa forma, não constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame da decisão, conforme pretendido.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Sem custas e sem honorários.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.